Tribunal: STF
Processo: Rcl 67376
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 15.4.2024, por Marcelo Aurélio Belarindo contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Mandado de Segurança n. 1000392-70.2022.8.26.0512, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “APELAÇÃO CÍVEL.



    1. Mandado de segurança



      Servidor público do Município de Rio Grande da Serra ocupante do cargo de Servente de Serviço Geral - Exoneração Reprovação em estágio probatório Pedido de declaração de nulidade de processo administrativo, inclusive de natureza disciplinar 



    Descabimento - Instauração de regular processo administrativo, com a observância dos mandamentos constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal 



    Exoneração que pode ocorrer durante o estágio probatório, uma vez comprovado que o servidor avaliado não satisfaz as exigências legais da administração pública, independentemente de procedimento administrativo disciplinar Súmula 21/STF Precedentes 



    Denegação da segurança invocada 



    Manutenção da sentença. 



    2. Recurso não provido



    (...) In casu, o impetrante ocupou o cargo de Servente de Serviço Geral, a partir de 31/05/19 (fls. 55), tendo sido reprovado em estágio probatório e, consequentemente, exonerado dos quadros funcionais da administração municipal, mediante avaliação negativa de comissão especial (fls. 56). Consoante o relatório copiado a fls. 57, nos quesitos de disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade e desempenho profissional, a atuação do impetrante foi considerada insatisfatória. Tal comissão opinou também pela abertura de processo administrativo disciplinar (fls. 58/60), com possibilidade do exercício da ampla defesa e do contraditório, o que, de fato, foi realizado (fls. 61), na forma do artigo 24, § 2º, da Lei Municipal nº 1.221/99, que dispõe sobre o Estatuto local (fls. 182/207). Foi encaminhada notificação para o impetrante (fls. 66/69) e também posterior intimação para apresentação de defesa escrita (fls. 72).



    A exoneração do impetrante foi devidamente fundamentada na avaliação de seu estágio probatório, in verbis (fls. 58): ‘A Solicitação referente à má conduta do funcionário, pois não se adequou às normas e regras impostas pelos seus superiores, não tem comprometimento, não tem capacidade de iniciativa. Não podemos contar com o funcionário, deixando a desejar o seu desenvolvimento no trabalho. É insubordinado, se mostra insatisfeito e relutante ao trabalho que lhe é solicitado, questionando as ordens dos seus superiores’. A prova dos autos denota que o impetrante não foi alijado do cargo, sem a prévia instalação de um procedimento administrativo que legitimasse a sua exoneração. O impetrante foi notificado para defender-se (fls. 61, 66/69 e 72), o que se comprova pelo peticionamento nos autos de seu advogado (fls. 73/74 e 82/84). A propósito, veja-se que o mandado de intimação foi expedido em 02/02/22 (fls. 72) e o advogado do impetrante, na mesma data, peticionou no processo administrativo (fls. 82/84). O impetrante, por sua vez, apôs o seu ciente para confirmar o recebimento da intimação (fls. 72). Uma vez que a reprovação no estágio probatório também caracterizava a prática de infração funcional, o impetrante responde a processo administrativo disciplinar, à luz do artigo 24, § 2º, da Lei Municipal nº 1.221/99.



    (...) É bem verdade que o impetrante foi devidamente nomeado para o cargo público, mediante legítimo provimento oriundo da aprovação em concurso, estabelecendo-se um vínculo funcional com a administração pública. Por isso, não poderia ser sumariamente desalojado de suas funções públicas, no período de seu estágio probatório. Contudo, o que se deduz da prova constante dos autos é que houve a instauração de procedimento administrativo que conferiu ao impetrante o direito à ampla defesa e ao contraditório, com os meios e recursos respectivos. O direito não tolera, antes da observância do devido processo legal, a prática de ato que repercuta significativamente na esfera de interesses de servidor, como ocorre na espécie, já que o impetrante foi regularmente aprovado em prévio certame.



    (...) Na espécie em comento, não foi o que aconteceu, valendo a lembrança de que não há nos autos elementos que indiquem que o impetrante foi vitima de perseguição por parte de seus superiores, conforme alega em seu recurso. Nos estreitos limites deste mandamus, não conseguiu o impetrante ilidir a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo, porque sua manifestação no processo administrativo indica que a notificação para o exercício da ampla defesa foi exitosa. Nessa esteira, a alegação de fraude, desvio de finalidade e excesso de poder perde fôlego. Trata-se de temas que não encontram sustentação na prova pré-constituída do presente mandamus.



    (...) É importante ressaltar, afora isso, que a exoneração em estágio probatório deve estar justificada e fundamentada em fatos concretos que revelem inadequação ao cargo público, assegurados a ampla defesa e o contraditório ao funcionário até então avaliado. E foi o que ocorreu na situação do impetrante, uma vez que sua inaptidão para o cargo público foi devidamente descrita na avaliação de seu estágio.



    (...) Enfim, não se vislumbrando nenhuma ilegalidade na exoneração do impetrante na avaliação negativa de seu estágio probatório, uma vez que o ato administrativo, devidamente fundamentado, foi precedido de regular procedimento administrativo, com a observância dos mandamentos constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, não há como acolher sua pretensão recursal. 



    É o que se decide. 



    Posto isso, nega-se provimento ao recurso” (e-doc. 13).



    Contra essa decisão a reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados. 



    2. O reclamante alega que “o v. Acórdão, proferido pela 12ª Câmara de Direito Público, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou, sem qualquer fundamentação, a Lei Municipal nº 1.221, de 20 de agosto de 1.999, que ‘Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Rio Grande da Serra e dá outras providências’” (fl. 3). 



    Afirma “tratar-se de claro afastamento implícito da legislação municipal, o qual ofende ao princípio da reserva de plenário, nos termos do que dispõe a Súmula Vinculante nº 10, da Suprema Corte” (fl. 4).



    Requer justiça gratuita e que se “suspenda os efeitos da r. decisão reclamada e determine a suspensão do processo administrativo disciplinar, até a decisão final” (fl. 7).



    No mérito, pede seja julgada “procedente a presente Reclamação Constitucional, com a cassação do V. Acórdão (docs. 07 e 09) proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 1000392-70.2022.8.26.0512, pela 12ª Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (fl. 7).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria afastado a Lei municipal n. 1.221/1999, contrariando a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    7. Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    No caso em exame, a autoridade reclamada não afastou a Lei municipal n. 1.221/1999, limitando-se a interpretá-la, aplicando-a segundo o que nela estabelecido. 



    8. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Neste sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual”(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora